Tribunal: STF
Processo: RE 195621
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
TRIBUTO - REGIME ESPECIAL - PRAZO DE RECOLHIMENTO -
TRATAMENTO DIFERENCIADO - GLOSA - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS. Conflita com a Constituição Federal, em face
da liberdade de comércio, da livre concorrência e do princípio da
não-cumulatividade, a imposição de regime de recolhimento de tributo
que implique obrigação de satisfazer diariamente o valor
correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços. Precedente: ERE nº 115.452, relatado pelo Ministro Carlos
Velloso perante o Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça
de 16 de novembro de 1990.